Tribunal: STF
Processo: HC 191820
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Britto de Oliveira Ribeiro e outro, em favor de Leonardo Tavares Nelo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 607.245/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso de agravo regimental, com pedido liminar, impetrado em benefício de LEONARDO TAVARES NELO, contra r. despacho de Em. Des. do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nestes termos proferido (fl. 87): 
    “Trata-se de petição pleiteando a regularização da representação e a devolução do prazo para a interposição de recurso correto, (fls. 297/302), alegando o falecimento do causídico anterior, a invalidade da intimação e a interposição equivocada do recurso extraordinário. Compulsado os autos, verifico que o advogado anterior Dr. Alexandre Augusto de Assis foi regularmente intimado às fls. 267e 273, nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, da decisão de inadmissão do recurso especial de fls. 262/266, da qual interpôs recurso extraordinário não conhecido por ser manifestamente incabível (fls. 289/290). Desta forma, regularize-se a autuação, para que conste os nomes dos atuais patronos constituídos às fls. 303, republicando apenas a decisão de não conhecimento do recurso extraordinário de fls. 289/290, em virtude do falecimento do patrono anterior durante a publicação dessa última decisão (fls. 291, 296 e 309). Quanto à republicação da decisão de inadmissão do recurso especial, nada a prover, inclusive, à luz da unirrecorribilidade recursal.” 
    Daí o presente habeas corpus, no qual a d. Defesa requer, inclusive LIMINARMENTE, “seja concedida a ordem, anulando-se todos os atos praticados após a decisão que inadmitiu o Recurso Especial apresentado, abrindo-se novamente o prazo para a defesa apresentar o recurso adequado ou; [...] alternativamente, seja o recurso extraordinário apresentado recebido como agravo de instrumento, remetendo-se o processo para análise perante o Superior Tribunal de Justiça; [...] alternativamente, seja admitido o processamento do recurso especial deficiente, apresentado originalmente pelo advogado falecido; [...]” (fls. 14-15). (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, sem análise de mérito. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 
    Inicialmente, não há qualquer razoabilidade na alegação de nulidade por ofensa ao princípio da fungibilidade recursal, por não ter o Tribunal de Justiça aceitado o recurso extraordinário, manejado indevidamente, como agravo regimental. Isso porque a aplicação do referido princípio guarda relação com a boa-fé processual e dúvida razoável quanto ao instrumento recursal cabível, de modo a, inclusive, viabilizar o conhecimento do recurso pelo teor da razões que nele se veiculam. Sobre isso:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 543-B DO CPC). INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DO RECURSO COMO AGRAVO INTERNO. CABIMENTO SOMENTE PARA OS RECURSOS INTERPOSTOS ANTES DE 19/11/2009. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento do agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil para atacar decisão a quo que aplica a sistemática da repercussão geral (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes). II Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal para se determinar a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, porquanto esta Corte fixou o entendimento de que após 19/11/2009, data em que julgado o AI 760.358-QO/SE, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgR no ARE 8723.527, Rel. Min. Presidente, DJe 3.12.2015)
    Ademais, também não procede a afirmação de que “qualquer rábula” saberia manejar corretamente o recurso, porque a maioria dos recursos extraordinários não é conhecida, em razão de interposição inapropriada.
    De todo modo, analiso, de ofício, o acórdão da apelação e as apontadas ilegalidades, a fim de bem prestar a jurisdição, de forma ainda mais ampla do que aquela ventilada no recurso especial ou extraordinário.
    O impetrante alega que, se fosse ele o subscritor do recurso especial, alegaria possíveis “nulidades do processo, erros na definição da dosimetria da pena, ou quanto ao regime de cumprimento da pena...” (eDOC 1, p. 11)
    Ao apreciar a apelação, registrou o TJ/RJ:
    “Foi o réu, ora Apelante, condenado às penas de 05 (cinco) anos de detenção e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, no valor de 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 05 (cinco) anos, por infração ao art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, §1º, II e III, e art. 306, todos do CTB, na forma do art. 69 do CP, e contra insurge-se. 
    Em suas razões, pleiteou por sua absolvição dos delitos pelos quais foi condenado, aduzindo para tanto ausência de materialidade, por não ter havido exteriorização da conduta ofensiva do Apelante. 
    Subsidiariamente, pugnou pela fixação das penas-base nos mínimos legais, ante à primariedade do Apelante, com necessários reflexos na dosimetria da pena imposta ao réu e com a consequente substituição da pena aflitiva por restritiva de direitos. Pugnou ainda pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes do Apelante, sem, contudo, enumerá-las. 
    Não assiste razão à defesa. 
    A denúncia descreve de maneira suficiente a conduta do réu, trazendo inequívocos indícios de materialidade e autoria, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência do álcool, enquanto conduzia veículo automotor em via pública. Após o acidente no qual lesionou seriamente a vítima Marcus Vinícius Machado de Almeida, fugiu, sem prestarlhe socorro, vindo a colidir, a posteriori, com um poste. Socorrido por bombeiros-militares, foi verificado que o réu ostentava claros sinais de embriaguez, pelo que foi conduzido à delegacia policial da área por policiais militares 
    Não merece prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista que o mosaico probatório dos autos, especialmente a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corrobora que a Apelante conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão de ingestão de álcool, apresentando forte odor etílico, e coordenação motora alterada. 
    Em que pese a alegação defensiva de ausência de materialidade, o que ensejaria a absolvição do Apelante, esta não merece prosperar. Ressalte-se que à fls. 05/05v, a perita médica Dra. Mônica Martins Vasconcellos, informa ter realizado o exame clínico no réu, como determinado pela Autoridade Policial, descrevendo as manobras realizadas e o tempo decorrido, resultando positivo para embriaguez (grifamos). 
    Diante da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, não há qualquer dúvida de que todos os delitos restaram configurados, não merecendo prosperar a alegação de ausência de materialidade. 
    Esclareça-se ainda que o delito previsto no Art. 306, CTB é de perigo abstrato e não concreto como pretendeu fazer crer a defesa. 
    […]
    Em se tratando de agente maior e capaz, tinha ela plena consciência dos injustos penais que estava praticando, pelo que caracterizada sua culpabilidade, mostrando-se as provas produzidas mais que suficientes para sustentar um decreto condenatório. 
    No que concerne à dosimetria da pena, pretendeu o Apelante a fixação da pena base no mínimo legal e o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, sem elencá-las, pelo que a análise do pretendido acaba por prejudicada. 
    Não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal pela simples primariedade do Apelante. 
    Esqueceu-se a defesa técnica da circunstância judicial das consequências do crime, e, lamentavelmente, elas foram extremamente danosas à vítima, que suportou dois meses de internação em CTI, sofreu nove cirurgias, passará ainda por outras quatro. 
    Gize-se que a irresponsabilidade do Apelante ainda causou uma deformidade permanente no pé esquerdo e incapacidade retornar a conduzir veículo automotor para a vítima, a qual atuava como motorista do aplicativo Uber. Ante ao exposto, afastou corretamente a pena-base do mínimo legal o sentenciante monocrático pelo que mesma deve ser mantida no patamar por ele fixado. 
    Ainda que dificultada a avaliação do pretendido pela defesa do Apelante, não lhe assiste melhor sorte para o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. 
    A defesa do Apelante não as enumerou, pelo que não há o que prover. Inobstante, não vislumbra este Relator atenuantes que pudessem beneficiar o réu. 
    Igualmente impossível de atendimento o pleito defensivo para a substituição da pena aflitiva por restritiva de direitos, por expressa vedação legal, visto que a pena a ele cominada ultrapassou o patamar de 04 anos, que possibilitaria a almejada substituição. 
    O último dos pleitos defensivos diz respeito à gratuidade de justiça. Entende este Relator que tal matéria é afeita ao Juízo das Execuções, pelo que concedê-la neste sodalício sem que na 1ª instância tenha sido deduzido configuraria em odiosa supressão de instância. Ante ao exposto, VOTO em DESPROVER o recurso defensivo, mantendo a sentença monocrática por seus próprios e hígidos fundamentos. (eDOC 2, p. 57)
    Aqui, o impetrante deseja, entre outros pedidos, a devolução do prazo para interposição de recurso especial, a fim de que nele alegue nulidades. Todavia, em sede de apelação, nenhuma nulidade foi ventilada, motivo por que não seria ela conhecida em sede de recurso especial, por ser verdadeira inovação recursal.
    Analiso a apontada ilegalidade na dosimetria. Observe-se o trecho da sentença:
    “Atento às circunstâncias do art. 59 do CP, em que pese a primariedade do acusado, a verdade é que as circunstâncias dos crimes são extremamente contrarias a ele, sendo certo que as consequências de ambos os delitos também são extremamente gravosas, como se vê das provas técnicas e do depoimento da vítima nesta data. 
    Sendo assim, em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fixo a pena máxima, ou seja, de 2(dois) anos de detenção, considerando-se principalmente as gravíssimas consequências do crime. 
    Tendo em vista a incidência de duas causas de aumento, majoro a referida pena da 1/2 (metade), totalizando três anos de detenção. 
    Com relação ao crime do art. 306 do CTB, fixo as penas base em 2 (dois) anos de detenção e 280 (duzentos e oitenta) DM, fixando o dia multa no valor de 1110 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato. Deixei de fixar a pena deste crime no máximo da escala penal, porque se assim o fizesse, o somatório atingiria o limite superior de pena corporal previsto na Lei ® 13.546117, ou seja, cinco anos, o que implicaria em uma retroatividade reflexa de lei mais gravosa. 
    Tendo em vista o concurso "material das infrações, somando-se as penas corporais, chega-se ao total final de 5 (cinco) anos de detenção, que naturalmente, pelo quantitativo impede a substituição a que alude o art. 44 do CP. Tendo em vista as consequências dos crimes, bem como as suas circunstâncias, invocando o art. 33, §3 0, do CP, fixo o regime inicial semiaberto. (eDOC 2, p. 28)
    Como se vê, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, porque as consequências do delito “foram extremamente danosas à vítima, que suportou dois meses de internação em CTI, sofreu nove cirurgias, passará ainda por outras quatro.” Ademais, a conduta do paciente “ainda causou uma deformidade permanente no pé esquerdo e incapacidade retornar a conduzir veículo automotor para a vítima, a qual atuava como motorista do aplicativo Uber”.
    Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade na dosimetria, nos limites cognitivos desta via.
    A matéria relativa ao regime, de igual modo, não foi debatida na apelação. Todavia, não há nada a reparar, uma vez que a pena foi fixada em 5 (cinco) anos e regime é aquele definido por lei (semiaberto).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente